Tribunal: TCU
Processo: 001.516/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4228/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.516/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Araujo Folha (XXX.018.501-XX); Anastacio Rodrigues Cunha (XXX.239.651-XX); Athaide Bastos Guimaraes (XXX.161.491-XX); Francisco Carlos Vieira (XXX.506.409-XX); Gracilda Gonçalina Amajunepa (XXX.888.201-XX); Joao Francisco Dourado (XXX.543.078-XX); Joao Galdino de Souza (XXX.176.011-XX); Jose Domingos de Oliveira (XXX.159.261-XX); Jose de Oliveira (XXX.976.471-XX); Sergio Fernandes dos Santos (XXX.858.111-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.